Tribunal: TJSP
Processo: 2137991-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer movida pela ora agravante, indeferiu tutela de urgência, pleiteada para ser reduzida a jornada de trabalho da autora sem redução de vencimentos, por ser irmã de pessoa portadora de necessidades especiais, que dela depende integralmente para as tarefas diárias. Inviabilidade. Ausência de previsão legal específica.

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer movida pela ora agravante, indeferiu tutela de urgência, pleiteada para ser reduzida a jornada de trabalho da autora sem redução de vencimentos, por ser irmã de pessoa portadora de necessidades especiais, que dela depende integralmente para as tarefas diárias. Inviabilidade. Ausência de previsão legal específica. Recurso improvido.